Tribunal: TJES
Processo: 0000442-25.2016.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000442-25.2016.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIANE DE BARROS LOURENCO LEAL e outros (4)

APELADO: ROBERTO LEAL COELHO e outros (4)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. APELO ADESIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS INICIAIS. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Preliminar: 1. Em consulta ao sistema da Corregedoria Geral de Justiça, consta que as custas prévias nº 919034590, foram integralmente quitadas, constando como data de pagamento, 26/08/2019, 16/10/2019, 18/12/2019 e 21/07/2021. 2. Esclareço, que, somente o atraso no pagamento das custas, não é apto a gerar a nulidade processual. 3. Preliminar rejeitada. Mérito: 1. O indeferimento de depoimento de oitiva de testemunha em processos de matéria exclusivamente de mérito não configura cerceamento do direito de defesa, quando o magistrado já tenha encontrado elementos suficientes para decidir, tornando dispensável a produção de outras provas. 2. A penhora recaiu sobre a matrícula do imóvel que abrange as propriedades dos autores, que, para desonerar seus imóveis assumiram o pagamento do débito oriunda da ação trabalhista, sendo os mesmos, portanto, partes legítimas na presente ação. 3. O evento retratado, apesar de ser inconveniente, não tem o condão de afetar a esfera psíquica dos requerentes ou atingir sua honra, não podendo ser considerado apto a causar o dano moral alegado e, portanto, não gerando qualquer direito a indenização. 4. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos formulados e a proporcionalidade no decaimento de cada uma das partes, o que atrai a sucumbência recíproca (art. 86 CPC). Em relação aos honorários sucumbenciais, devem as partes arcarem com o pagamento de valores em favor da parte contrária, de forma recíproca. 5. Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

ROBERTO LEAL COELHO

e apelo adesivo manejado por
ROSIANE DE BARROS LOURENÇO LEAL e OUTROS
em face da sentença (ID 4206140 - fls. 436/437) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua que, em sede de ação regressiva por danos materiais e morais, deu parcial provimento aos pleitos iniciais apresentados por
ROSIANE DE BARROS LOURENÇO LEAL e OUTROS
, para
“CONDENAR o réu a ressacir o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos materiais com correção monetária a partir do dispendimento e juros de mora a partir da citação, sendo improcedente o pedido de dano moral.”

Em suas razões recursais (ID 4206140 - fls. 442/468), o apelante
ROBERTO LEAL COELHO sustenta, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de recolhimento integral das custas prévias. No mérito, alega a ilegitimidade dos autores no presente feito, uma vez que nunca houve qualquer transação com os autores. Alega ainda cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de oitiva de testemunha, sendo o feito julgado antecipadamente.

Contrarrazões recursais de ROSIANE DE BARROS LOURENÇO LEAL e OUTROS (ID 4206140 - fls. 484/494), que pugnam pelo desprovimento do recurso.

Por seu turno, em sede de apelação adesiva (ID 4206140 - fls. 471/481),
ROSIANE DE BARROS LOURENÇO LEAL e OUTROS, defendem, em síntese, a condenação do réu ao pagamento de danos morais em razão do abalo psicológico sofrido pelos autores. Afirmam ainda, que os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pelo réu, posto que sucumbiram em parte mínima.

Contrarrazões (ID nº 4206140 - fls. 500/510) de ROBERTO LEAL COELHO, em que postula pelo desprovimento do recurso adesivo.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS INICIAIS

Preliminarmente, alega o apelante ROBERTO LEAL COELHO a nulidade processual, uma vez que os autores não teriam recolhido o preparo das custas iniciais, conforme determinado pelo douto magistrado em sua decisão de fl. 299.

Contudo, analisando os autos, constato que, na decisão de fl. 299, o r. juízo reduziu em 30% (trinta por cento) o total das custas, bem como permitiu o parcelamento em até 04 (quatro) vezes mensais.

Em consulta ao sistema da Corregedoria Geral de Justiça, consta que as custas prévias nº 919034590, foram integralmente quitadas, constando como data de pagamento, 26/08/2019, 16/10/2019, 18/12/2019 e 21/07/2021.

Nota-se, de fato, que houve um atraso na quitação da última parcela das custas prévias, porém, o pagamento integral fora realizado.

Esclareço, que, somente o atraso no pagamento das custas, não é apto a gerar a nulidade processual.

Neste sentido seguem os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Tendo o magistrado de primeiro grau determinado o recolhimento das parcelas em atraso das custas iniciais em observação do art. 3º, § 3º, da Resolução nº 81/2017, e tendo a parte efetuado o recolhimento após essa determinação, não há que se falar em cancelamento da distribuição. 2. Importante se faz observar que o feito se encontra em estágio avançado e em homenagem aos princípios da celeridade, economia processual, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento do mérito, bem como aproveitamento dos atos processuais,
de modo que a manutenção da decisão é a medida que se impõe. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 51666261820228090036, Relator: ÁTILA NAVES AMARAL, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO DAS CUSTAS. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO, O QUE IMPORTARIA NO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. PEDIDO NÃO ATENDIDO EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA, INTERPRETAÇÃO DO 485, § 1º, do CPC.
O recolhimento extemporâneo das custas, logo após o transcurso do prazo, sem que o juízo tivesse tomado qualquer providência para encerrar o processo, não acarreta, só por si, a sua extinção.
RENOVATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O FIADOR TERIA ACEITADO A RENOVAÇÃO DO ENCARGO. GARANTE QUE PARTICIPA DO PROCESSO E ANUIU EXPRESSAMENTE. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO AFASTADA. RENOVATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE SEGURO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TAL EXIGÊNCIA FOI FEITA DURANTE O CURSO DA LOCAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA SUPRESSIO. TEMA QUE PODERÁ SER EXAMINADO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO CONSIDERANDO O LAUDO JUNTADO COM A CONTESTAÇÃO. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 22034633420208260000 SP 2203463-34.2020.8.26.0000, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 22/02/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2021)

Ante o exposto, REJEITO a preliminar alegada.

MÉRITO

De início ressalto que analisarei os recursos apresentados, na ordem de sua prejudicialidade.

RECURSO INTERPOSTO POR ROBERTO LEAL COELHO

Traçando uma breve síntese dos fatos, trata-se de ação regressiva por danos materiais e morais proposta por ROSIANE DE BARROS LOURENÇO LEAL, JOÃO BATISTA CÂNDIDO LEAL, ROBERTO CÉSAR ANTONELLI GAVA e MARIA ELIZA DE JESUS GOMES em face de ROBERTO LEAL COELHO, alegando que fora determinado que o patrimônio dos autores fossem entregues como pagamento de passivo trabalhista da qual o requerido, tornou-se devedor.

Consta que o requerido respondeu ao processo trabalhista nº 0206000-05.1998.5.17.0131, no qual a sua empresa LEALTE’S COMÉRCIO E INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA figurava no polo passivo da reclamação, que foi ajuizada em 27/08/1998. Após condenação transitada em julgado em desfavor da empresa no referido processo, o requerido tornou-se devedor de verba trabalhista ante a ausência de pagamento, já que houve a decretação da desconsideração da personalidade jurídica alcançando os bens particulares deste, inclusive, alguns dos bens já não pertenciam ao requerido, mas aos autores.

O requerido era proprietário de uma área de terreno urbano medindo 464,40 m2 que fol fracionada e loteada, sendo que os autores ROSIANE DE BARROS LOURENÇO e JOÃO BATISTA CANDIDO LEAL, adquiriram o respectivo terreno em 18 de marco de 1996, da terceira senhora Creuza Zanoli Cassiano, que por sua vez adquiriu o terreno em 07 de junho de 1988, ou seja, em data bem anterior ao ajuizamento da ação. Os demais autores adquiriram uma fração do respectivo terreno diretamente do requerido, Sr. Roberto Leal.

Ocorre que ao tomar ciência da constrição de bens da reclamação trabalhista, o requerido, não informou nos autos que tal bem havia sido fracionado e vendido a terceiros, deixando que os imóveis fossem efetivamente penhorados.

Assim, com objetivo de não serem efetivamente despejados das residências juntamente com suas famÍlias por dívida adquirida pelo requerido, os autores efetuaram a pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) ao autor da reclamação trabalhista, sendo compelidos a formalizar acordo judicialmente, além do pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a tÍtulo de honorários advocatÍcios contratuais.

Pois bem.

No tocante
ao cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova testemunhal, coaduno do entendimento de que
“(...)
O juiz
, como já assentado em iterativa jurisprudência,
não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes
,
caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para formação de sua convicção
. Nunca é demais lembrar que por força do que prescreve o art. 370, do CPC/2015, a prova é dirigida ao juiz. Destarte, a ele e tão somente a ele, cumpre aferir o que se afigura necessário para formação de seu convencimento. Dispondo, pois, o julgador de dados suficientes para julgamento da controvérsia, inadmissível a alegação de cerceamento de defesa. (...)
” (TJSP; AC 1012853-60.2018.8.26.0562; Ac. 15425148; Santos; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira; Julg. 23/02/2022; DJESP 16/03/2022; Pág. 2651).

Destaco que
a presente demanda trata-se de matéria exclusivamente de direito, ou seja, não há necessidade de produção de prova testemunhal,
como bem ressaltado pelo douto magistrado, consignando que
“verifico que os documentos acostados nos autos são suficientes para analisar a pretensão deduzida pela autora na peça de ingresso, sendo, pois, desnecessária a realização da audiência de instrução”
.

A jurisprudência predominante firmou-se no sentido de que
o indeferimento de depoimento de oitiva de testemunha em processos de matéria exclusivamente de mérito não configura cerceamento do direito de defesa, quando o magistrado já tenha encontrado elementos suficientes para decidir, tornando dispensável a produção de outras provas
. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. QUESTÃO QUE PODE SER DIRIMIDA À LUZ DE PROVAS MERAMENTE DOCUMENTAIS JÁ ACOSTADAS AOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA. PRELIMINAR AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO NA FORMA DO
ARTIGO 85 § 2º DO CPC
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO E PRETENSÃO À REDUÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
Quando a controvérsia pode ser solucionada diante das provas apenas documentais acostadas aos autos que são suficientes para formação do convencimento do juízo, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Sendo os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, não há falar em excesso e redução já que está conforme a Lei de Regência e, ademais, o causídico não pode ser remunerado de forma irrisória. (TJMT; AC 1043733-24.2022.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas; Julg 06/12/2023; DJMT 11/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. AUSENCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Autor alega que a prova oral que consiste na oitiva de testemunha é essencial a resolução da controvérsia. 2. Desnecessidade da prova testemunhal. 3. O juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir as que forem inúteis ou meramente protelatórias. Inteligência dos
artigos 370
e
371 do CPC
.
4. Autor alega que houve rescisão imotivada do contrato celebrado entre as partes. 5. Relação jurídica entre as partes por cerca de 10 anos através de diversos contratos com prazo determinado. 3. Último contrato celebrado em 02/05/2018 com prazo de vigência até 01/05/2019. 4. Indenização que não alcança contrato de representação com prazo determinado e não renovado ou sem clausula de prorrogação automática por prazo indeterminado nos termos do art. 34 da Lei nº 4.886/65. 6. Autor que não logrou êxito em demostrar fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia nos termos do
art. 373, II do CPC
. Recurso conhecido e improvido nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJRJ; APL 0001073-03.2020.8.19.0066; Volta Redonda; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Junior; DORJ 20/12/2023; Pág. 288)

Assim, entendo que não houve o alegado cerceamento de defesa, uma vez que os fatos que se pretendiam demonstrar com a prova testemunhal já estavam provados nos autos.

Prosseguindo, alega o recorrente que as partes não possuem legitimidade para cobrarem os danos sofridos em decorrência do desfecho da ação trabalhista nº 020600-05.1998.17.0131, uma vez que nunca transacionou com os requerentes.

De fato, o recorrente não estabeleceu nenhuma relação jurídica de compra e venda de imóveis com os requerentes, contudo,
o objeto da pretensão autoral é o ressarcimento da quitação do débito da ação trabalhista, na qual o requerido figurou como réu após a desconsideração da personalidade jurídica de sua empresa
.

Analisando os autos, nota-se às fls. 162 e 164 que o requerido assinou termo de penhora e avaliação da matrícula do imóvel dos requerentes, como se dono ainda fosse, deixando de informar perante o oficial de justiça que o imóvel não mais lhe pertencia.

Assim,
a penhora recaiu sobre a matrícula do imóvel que abrange as propriedades dos autores, que, para desonerar seus imóveis assumiram o pagamento do débito oriunda da ação trabalhista, sendo os mesmos, portanto, partes legítimas na presente ação.

Ademais,
(...) “prevalece no ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial (...)”.
(TJDF; APC 07365.57-04.2022.8.07.0001; 179.9994; Quinta Turma Cível; Relª Desª Ana Cantarino; Julg. 07/12/2023; Publ. PJe 10/01/2024)

Sobre o tema colaciono o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. VÍCIO SANADO. PERDA DE OBJETO. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO. ATO PROCESSUAL PRESCINDÍVEL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA POR CULPA DOS PROMISSÁRIOS VENDEDORES. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES LEGAIS NÃO PREENCHIDAS. PEDIDO FORMULADO POR RECORRENTES REVÉIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I Se a parte apelante, após intimada, promoveu a regularização de sua representação processual, não há que se falar em não conhecimento do recurso. II. Para o deferimento da citação por edital é necessário o esgotamento das tentativas de citação pessoal. III. Realizadas todas as diligências necessárias para a promoção da citação da parte ré, sendo infrutíferas as tentativas de citação em todos os endereços apontados pelas pesquisas junto aos Sistemas Conveniados, resta autorizada a conclusão de que aquela se encontra em local incerto e não sabido, a autorizar sua citação por edital.
III. De acordo com a teoria da asserção, cuja aplicação é reconhecida pela doutrina e jurisprudência, a legitimidade deve ser analisada em abstrato, a partir das afirmações expostas pelo autor da petição inicial.
V. Expostas de maneira razoável as razões que levaram o Julgador a decidir a questão, não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação. V. A prolação de decisão de saneamento é prescindível, principalmente nos casos em que ausente qualquer questão preliminar pendente de análise e desnecessária a dilação probatória. VI. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento pelo juiz das provas cuja produção é inútil ou meramente protelatória. VII. Para que se tenha a reparação a título de danos materiais, necessária se faz a demonstração inequívoca da existência dos danos, com indicação precisa dos prejuízos materiais suportados em decorrência do inadimplemento contratual. VIII. O simples inadimplemento contratual não configura dano moral, sendo apenas situação incômoda que não ultrapassa os aborrecimentos. IX. A multa por litigância de má-fé somente deve ser aplicada quando existente alguma das hipóteses previstas no
art. 80 do Código de Processo Civil
vigente. (TJMG; APCV 5068870-39.2019.8.13.0024; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz; Julg. 19/12/2023; DJEMG 08/01/2024)

Isso posto, conclui-se pela negativa de provimento ao recurso interposto por ROBERTO LEAL COELHO.

RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR ROSIANE DE BARROS LOURENÇO e OUTROS

Defendem, os recorrentes em sua apelação adesiva, em síntese, a condenação do réu ao pagamento de danos morais em razão do abalo psicológico sofrido pelos autores. Afirmam ainda, que os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pelo réu, posto que sucumbiram em parte mínima.

Em relação aos danos morais, registro que a indenização por dano moral encontra previsão legal no artigo 186 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Na hipótese específica do dano moral, tem-se que, para que incida o dever de indenizar, o sofrimento físico ou espiritual deve ser decorrente de uma ação voluntária, comissiva ou omissiva, imputável ao agente responsável pelos danos causados à vítima, eis que
o dano moral constitui o prejuízo decorrente da dor imputada à pessoa da vítima, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral
.

Neste aspecto, assento que
nem todo o ilícito enseja dano moral, sendo necessária, para além do ilícito, a alegação factível de abalo psicológico.

Como bem consignado nas palavras do então Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Massami Uyeda,
“a vida em sociedade traduz, infelizmente, em certas ocasiões, dissabores que, embora lamentáveis, não podem justificar a reparação civil, por dano moral”
. E continua em seu voto,
“não é possível considerar meros incômodos como ensejadores de danos morais, sendo certo que só deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio de seu bem-estar.”
(STJ, REsp 1.234.549/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 10.12.2012)

No caso, analisando os autos, noto que a conduta do requerido que deixou de informar que o imóvel a ser penhorado não mais lhe pertencia, não demonstra a existência de qualquer circunstância que tenha agredido a honra, a imagem, a integridade física ou qualquer direito da personalidade a que o ordenamento jurídico confira proteção e que seja capaz de tornar o referido acontecimento superior ao mero aborrecimento.

Não se está dizendo que os autores não foram ocasionados por transtornos e frustrações.

Reconhece-se que a situação posta é capaz de ensejar desconforto. No entanto, tal situação, na verdade, caracteriza-se como um mero aborrecimento comum à vida cotidiana, não indenizável
.

Neste sentido segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do pedido, confirmando a inadmissibilidade do Recurso Especial por incidência da Súmula 7/STJ.
2. O simples dissabor, desconforto, contratempo ou aborrecimento da vida cotidiana não enseja abalo moral,
conforme se vê no REsp 1.426.710/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 8.11.2016). 3. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que
"os elementos constantes dos autos se situam em meras conjecturas e não são suficientes para formar a convicção do julgador" e que "os fatos narrados provocaram-lhes apenas um mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada que estão fora da órbita do dano moral".
Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.909.482/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 23/6/2022.)

Outro não é o entendimento deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INTERPELAÇÃO DO SEGURANÇA POR ESTAR DESCALÇO PROCEDIMENTO DO SHOPPING AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A PRÁTICA DE CONDUTA VEXATÓRIA - MERO DISSABOR - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Convém esclarecer que a relação havida entre as partes é de consumo, posto que se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, estabelecidos pelos arts. 2º e 3º do CDC. 2. Nesse sentido, os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa (responsabilidade objetiva), pela reparação dos danos causados aos consumidores por vícios relativos ao serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, bastando ao consumidor comprovar o ato praticado, o dano sofrido e o nexo de causalidade (art. 14 do CDC). 3. Em que pese o alegado dano sofrido pelos apelantes, a requerida, por sua vez, logrou êxito em demonstrar que não houve vício na prestação do serviço ou ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar extrapatrimonialmente os autores. 4. Agiu com acerto o magistrado sentenciante, na medida em que restou demonstrada a licitude dos atos da ré, que somente advertiu o apelante sobre a impossibilidade de permanecer no estabelecimento sem calçados, conforme regras próprias do local. 5. O autor, por outro lado, não juntou documentos hábeis para comprovar o dano sofrido em razão da atitude da ré. Ao contrário, mesmo que os seguranças tenham pedido para ele não permanecer no local descalço, ele permaneceu, tomou o chopp e por fim, ainda deu gorjeta para o atendente, conforme depoimento. 6. Desta forma, entendo que o procedimento do Shopping é lícito, até mesmo para assegurar a integridade física dos clientes, sendo que tal atitude somente ensejaria o dever de indenizar se tivesse sido empregado conduta vexatória e constrangedora contra os autores, o que não ocorreu.
7. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
8. Com relação a veiculação no jornal televiso, só foi transmitida com a anuência do próprio requerente, sendo que o mesmo poderia evitar a entrevista e sua publicação. 9. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130006769, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022)

Dessa forma, entendo que
o evento retratado, apesar de ser inconveniente, não tem o condão de afetar a esfera psíquica dos requerentes ou atingir sua honra, não podendo ser considerado apto a causar o dano moral alegado e, portanto, não gerando qualquer direito a indenização
.

No tocante à condenação aos ônus sucumbenciais, como se observa na inicial, o pedido é de condenação ao pagamento de quantia correspondente ao: a) ressarcimento do valor de R$ 45.000,00 referente a quitação do débito da ação trabalhista e danos materiais no importe de R$ 6.000,00 e; b) danos morais.

Assim, entendo que, a procedência da pretensão “a”, com determinação de pagamento do ressarcimento do valor de R$ 45.000,00 referente a quitação do débito da ação trabalhista; e danos materiais no importe de R$ 6.000,00, representa apenas um dos pedidos constantes na exordial.

Logo, a improcedência do pedido “b”, de condenação ao pagamento de danos morais, atrai a sucumbência recíproca.

Nesse sentido, destaco o posicionamento jurisprudencial, que é claro ao dispor que a sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos formulados e a proporcionalidade no decaimento de cada uma das partes em relação a cada um deles:

[...]
a distribuição deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos
(AgInt nos EDCL no RESP 1893322/RJ). [...] (TJSP; AC 0029103-17.2008.8.26.0602; Ac. 16336912; Sorocaba; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alfredo Attié; Julg. 15/12/2022; DJESP 30/01/2023; Pág. 5111)

[...]
Consoante o entendimento do STJ, "a caracterização da sucumbência mínima não decorre da verificação de valores (quantum debeatur), mas do cotejamento do número de pedidos deferidos e indeferidos na pretensão proposta"
. (AGRG no AREsp 532.029/SP, Rel. Ministro OLINDO Menezes (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015 Desse modo,
deve ser observado o quantitativo de pedidos deferidos e indeferidos. Assim, considerando o número de pedidos (dois), resta caracterizada a sucumbência recíproca e equivalente.
[...] (TJGO; AC 0025656-60.2016.8.09.0134; Quirinópolis; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Rodrigo de Silveira; Julg. 25/11/2022; DJEGO 29/11/2022; Pág. 2101)

Aplicando estes preceitos ao caso concreto, tem-se que, ao contrário do alegado por ROSIANE DE BARROS LOURENÇO LEAL e OUTROS, a sucumbência não deve ser avaliada conforme verificação dos valores a que faz jus cada uma das partes, mas cotejamento da quantidade de pedidos julgados procedentes e improcedentes.

Portanto, considerando que foram realizados dois pedidos, reputo verificada a sucumbência recíproca, na ordem de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, para fins de pagamento de custas, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

DO DISPOSITIVO

Por todo
o exposto, conheço dos recursos interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença guerreada.

Por conseguinte, na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante
ROBERTO LEAL COELHO em 02% (dois por cento), de modo que passará a verba honorária a totalizar 17% (dezessete por cento) do valor da condenação. Quanto aos Autores, majoro os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), passando a totalizar R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do mesmo artigo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/01/2024 às 16:18:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49080716012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)